Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001742-94.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante: CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR
Agravados: MARIA REGINA SECCO DA ROCHA e outros
Número do Protocolo: 1001742-94.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1002639-44.2021.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua esposa, e também contra os Espólios de Cláudio Amantini e de Maria Helena Piçolato Amantini, e os herdeiros Ricardo Amantini e Renato Amantini, e respectiva esposa, pelos herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, a saber, a viúva MARIA REGINA SECCO DA ROCHA, e os filhos NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO, SIMONE REGINA SECCO DA ROCHA, SIONE DA ROCHA SECCO, e JOSÉ CÂNDIDO DA ROCHA NETO, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar “para determinar a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel ‘Monte Alto’, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora”, ordenar aos promitentes compradores da área o depósito judicial de “quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023”, e, ainda, ordenar os réus, promissários vendedores, que “apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel”, inclusive “outros valores em haver”, se porventura existentes (cf. Id. no 72976135 dos autos de origem).
O réu/agravante Cláudio Amantini Júnior circunstancia que, nos idos de outubro de 1984, seu pai, sua mãe, o casal Jerry e Zueika Gadotti e o casal Waldir e Francelina Gadotti, celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com o falecido advogado Norberto Ribeiro da Rocha, de quem os autores/agravados são herdeiros, e que, por força desse contrato, o profissional atou nos autos da ação Reivindicatória (Proc. no 0000467-65.1992.8.11.0005) desde seu ajuizamento, em 12/12/1984, até a data de seu falecimento, em 22/08/2008.
Informa que, após o passamento do profissional, “foram contratados diversos outros advogados” para autuação nas instâncias ordinárias e especiais e extraordinárias, “não só pela morte de Norberto, mas, também, pelo fato de que, ainda hoje, o mencionado litígio reivindicatório não se encerrou”, já que, além da própria ação reivindicatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, “pendem de solução final (vários) processos, recursos e incidentes, todos relacionados umbilicalmente com a causa da qual, em seu nascedouro, se ocupou Norberto” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 4/5).
Sustenta que, ao contrário do afirmado pelos autores, que entendem que “a obrigação de pagar (os honorários contratuais) estava condicionada ao desfecho da ação reivindicatória, desfecho este, segundo eles, que teria se dado em 9 de janeiro de 2020, com a imissão na posse de área equivalente a 323,6754 hectares da Fazenda Monte Alto, (...) essa ‘última’ imissão na posse não pode, de modo algum, ser considerada a condição verdadeiramente pactuada pelas partes”, pois o conforme a literalidade da disposição contratual, o advogado foi contratado para ajuizar a ação reivindicatória e acompanhar “a ação até final e definitiva decisão, seja em primeira instância ou em instância superiores”, bem como para atuar “não só (no) processo de Usucapião já pendente a requerimento de Eurico Schaedler e outros como também (em) demandas outras que (viessem) porventura incidir sobre a ação e ou a gleba acima referida”, ou seja, nas palavras do recorrente, “a percepção dos honorários advocatícios ficou condicionada à atuação não apenas na ação reivindicatória, mas também nos demais processos, recursos e incidentes a ela relacionados” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 7/8).
Aduz que, além disso, a cláusula 4a, segunda parte, do contrato prevê que os honorários advocatícios, pactuados em 1,2 mil hectares da Fazenda Monte Alto somente seriam devidos “no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes”, e, no caso, “ainda não se chegou ao ‘término dos procedimentos judiciais’ e ao ‘pleno êxito para os clientes’”, sendo, por ora, “indevido qualquer pagamento a título de honorários advocatícios ‘ad exitum’” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 8/9).
Alega, ainda, que os honorários advocatícios já foram “satisfeitos em parte”, porque, em 1986 e 1988, os reivindicantes/contratantes “se compuseram com os sucessores” de Júlio Mineto e com Eurico e Erceu Schaedler, que respectivamente ocupavam 400 e 2,7 mil hectares, e, depois, quando venderam essa porção de terras, “os clientes pagaram, em pecúnia, ao advogado Norberto os honorários (correspondentes) a esses 3.130 hectares, cuja posse recuperaram”; pontua que o próprio advogado Noberto Ribeiro da Rocha subscreveu as petições de desistência do pedido reivindicatório em relação a esses três ocupantes (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 9/11).
Assevera, por outro lado, que, como houve sucumbência parcial na ação reivindicatória, já que “parte considerável da área inicialmente reivindicada (7.851 ha) não foi recuperada pelos proprietários/reivindicantes, pois, em grau de apelação, se reconheceu a aquisição, por usucapião, de 1.332,72 hectares pela possuidora/usucapiente Camagril Agropecuária, área em cuja posse, obviamente, não foram os (reivindicantes) imitidos”, os herdeiros do advogado não podem pretender a “integralidade dos honorários contratados”.
Ainda nesse particular, afirma que, “enquanto representados pelo pai dos autores, (os clientes/reivindicantes) ainda sucumbiram em outros três importantes pontos de suas pretensões”, destacando que esta Corte de Justiça “reconheceu o direito de Luis Conci de ser indenizado por todas as benfeitorias que realizou na Fazenda Monte Alto entre 1979 e maio de 1982”, bem como negou provimento ao Recurso de Apelação em que eles, reivindicantes, pediam que os réus “Nara Therezinha e Danilo Galleto não fossem ‘excluídos’ do processo” reivindicatório e buscam redistribuição “dos encargos financeiros decorrentes da sucumbência” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 11/13).
Arremata dizendo que, considerando esses três revezes e “a desistência do pedido reivindicatório no tocante à área equivalente a 3.130 hectares, (...) ao final da fase de conhecimento da ação reivindicatória, dos 7.851 hectares inicialmente reivindicados, apenas 3.388,28 hectares foram reconhecidos como de titularidade dos reivindicantes”, sendo que, “só por isso já é possível, facilmente, perceber a improcedência em parte do que estão a postular os autores e a consequente necessidade de se rever o quanto deliberado em primeira instância” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 14).
Anota, por fim, que os autores/agravados sonegam ao Juízo de Primeiro Grau informação de que, ao celebrar contrato de “Cessão e Transferência de Direitos Relativos a Imóvel” com o agravante e seus irmãos Ricardo e Renato, filhos de Cláudio Amantini, o advogado lhes cedeu, pelo preço de R$ 100 mil, já devidamente pagado, “uma sorte com área de 50 ha (...) da parte em terra que ao final da ação Reivindicatória (...) for atribuída ao cedente por força do Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 30 de outubro de 1984” (cf. Id. no 117199477 - pág. 17).
Discorre, no mais, sobre a “imprescindibilidade do arbitramento”, ressalvando, porém, que “a reserva de numerário, tal como determinada pelo magistrado de primeira instância, é deveras prematura”, notadamente porque “existem muitos elementos (...) a serem ponderados no arbitramento da verba honorária, operação cognitiva antes da qual não se pode cogitar da obstrução dos recebimentos das parcelas vincendas pactuadas com os promitentes compradores”, e anota que a decisão agravada “alcança patrimônio jurídico de quem não é parte”, e que os promissários compradores, “não sendo réus e após cumprirem as prestações que lhes cabem, não podem ser impedidos de receberem a escritura de venda e compra”.
Por fim, alega que “não há, no depósito judicial, nenhuma valia para os agravados, que, na inicial, deixaram claro que não pretendem receber em dinheiro, mas, sim, ‘in natura’, isto é, pela transferência da parte da Fazenda Monte Alto a qual julgam ter direito como credores de honorários advocatícios”, daí o descabimento de medida imposta “a fim de acautelar o provável crédito existente” (cf. Id. no 117199477 - pág. 18/20).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “de modo a impedir que os valores referentes ao pagamento da parcela a vencer em 31 de março de 2022 sejam depositados em juízo”, bem como antecipação da pretensão recursal para que seja imediatamente “determinado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino que averbe na matrícula no 1.809 (Fazenda Monte Alto) o levantamento do gravame de inalienabilidade, permitindo-se, assim, quando do adimplemento das prestações que competem aos promitentes compradores, a lavratura da escritura de venda e compra”, e, ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelos herdeiros do advogado/agravados (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 26/27).
É o breve relatório.
De início, apenas para que não sejam suscitadas infundadas discussões sobre o tema, anoto que, embora não seja dado ao réu/agravante queixar-se da imposição, pela decisão agravada, de ordem direcionada aos promitentes compradores, porque, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, a ordem de depósito judicial de valores parece atingir a esfera patrimonial do recorrente, que, caso mantida a ordem, será privado do recebimento de parte do preço ajustado no “Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado em 13/09/2018 com Horácio Tavares em relação a “uma área de terras rurais com extensão de 1.820 hectares, destacada da área maior de 4.733,0426 ha, denominada Fazenda Monte Alto”, e outra “área compromissada, com a extensão de 481,0426 hectares (...), contida na área maior da Matrícula no 1.809 do CRI de Diamantino/MT”, e no “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado em 13/11/2017 com Vilson Rotilli e Ricardo Polo Rotilli, em relação a uma “área de 1.119,8732 hectares, destacada do imóvel rural registrado na matrícula 1.809 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT”, a mesma Fazenda Monte Alto (cf. Ids. no 71900034 e 71900035 dos autos de origem), daí seu interesse na desconstituição da determinação de depósito judicial.
Pois bem.
Na petição inicial da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada em 04/12/2021, os autores, herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, afirmam, com apoio em julgados desta Corte, que “é possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula ‘ad exitum’, ‘quota litis’ ou ‘de risco’, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária”, e que, “ao tratar das consequências da extinção prematura do contrato de mandato, a jurisprudência pátria consolidou-se favoravelmente ao cabimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios, de modo a garantir, de um lado, a justa remuneração do mandatário e, de outro, a vedação ao enriquecimento sem causa do mandante” (cf. Id. no 71900025 - pág. 13/15 dos autos de origem).
Depois de pontuar que, de acordo com o contrato, “a título de honorários profissionais, independentemente de sucumbência, o advogado (receberia) dos clientes 1.200 (um mil e duzentos) hectares daquelas terras, a serem desmembradas em um só corpo e ao longo de quaisquer divisas da gleba”, que “o advogado (receberia) sua parte escriturada, livre e desembaraçada e só no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes”, e que, caso houvesse “uma diminuição da área dos clientes”, o contrato prevê que “proporcionalmente (seria) também reduzida a parte (a ser) dada ao advogado como pagamento de seus honorários”, os herdeiros/autores pedem, ao final, seja julgado procedente o pedido “para arbitrar os honorários advocatícios devidos aos sucessores de Norberto Ribeiro Rocha (...), fixando a porção do imóvel ‘Monte Alto’ que caberá aos legítimos sucessores do advogado Norberto” (cf. Id. no 71900025 - pág. 13/15 e 39 dos autos de origem).
A r. decisão agravada deferiu integralmente o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelos autores/agravados sob os seguintes fundamentos:
“Com efeito, infere-se que se faz presente a probabilidade do direito, consubstanciada no vasto acervo probatório coligido à inicial, o qual corrobora a narrativa fática no sentido de que há um direito creditício da parte autora em relação aos requeridos, a título de honorários advocatícios contratuais, o qual ainda será melhor delimitado, mas já se apresenta como provável em face do contrato advocatício firmado, da comprovação do trabalho desempenhado da demanda e do êxito obtido ao final.
De igual forma, também se faz presente o requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado nos diversos negócios jurídicos de alienação comprovadamente já realizados sobre a área objeto da cláusula contratual ad exitum, isto em detrimento do pagamento dos honorários devidos ao advogado que atuou por 24 anos no processo e que faleceu no curso da demanda.
Destarte, em face da substância dos requisitos necessários, infere-se prudente que seja determinada a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel objeto da contenda, com proibição de qualquer tipo de transferência da propriedade, o que obstaculiza a alienação da área a terceiro em detrimento do direito creditício da parte autora.
Na mesma toada, a fim de acautelar o provável crédito existente, também se justifica que os promitentes compradores da área Horácio Tavares, Vilson Rotilli e Ricardo Polo Rotilli, sejam compelidos a depositarem em Juízo quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023.
Ainda sob o prisma da cautelaridade, infere-se pertinente que sejam compelidos os compromissários vendedores (requeridos) e compradores a apresentarem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel “Monte Alto”, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino e, tendo outros valores em haver, sejam igualmente depositados em Juízo.
Saliento, outrossim, que as medidas constritivas e obrigacionais acima expostas não possuem, a princípio, o condão de prejudicar terceiros, devendo ser autorizado o levantamento do gravame inalienabilidade e dos valores assegurados em Juízo somente após o deslinde da demanda.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para DETERMINAR:
1) a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel “Monte Alto”, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora;
2) que os promitentes compradores da área Horácio Tavares, Vilson Rotilli e Ricardo Polo Rotilli sejam compelidos a depositarem em Juízo quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023;
3) que os compromissários vendedores (requeridos) e compradores apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel “Monte Alto”, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino e, tendo outros valores em haver, sejam igualmente depositados em Juízo” (cf. Id. no 72976135 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Como se vê, o MM. Juiz admitiu que, ao conferir relevante respaldo à narrativa fática da petição inicial, o conjunto probatório dos autos indica a existência de provável direito creditício dos autores em relação aos réus, entre eles o agravante, a título de honorários advocatícios contratuais, mas, já naquele momento, pontuou que aludido crédito “ainda será melhor delimitado”.
Quanto ao perigo da demora, anotou que o risco ao resultado útil do processo está “consubstanciado nos diversos negócios jurídicos de alienação comprovadamente já realizados sobre a área objeto da cláusula contratual ‘ad exitum’”.
Ao final, admitiu, “sob o prisma da cautelaridade”, a necessidade de “inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel objeto da contenda”, como forma de obstaculizar “a alienação da área a terceiro em detrimento do direito creditício da parte autora”, e, ao mesmo tempo, a necessidade de compelir os promitentes compradores da área a depositar em juízo “quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023”, inclusive aqueles “em haver”, se existentes.
Ocorre que, “data venia”, o pedido não parece ser de arbitramento, mas de cobrança de honorários advocatícios, tanto é que, inclusive em tópico específico, os autores/agravados discorrem sobre o “implemento da condição suspensiva” estipulada no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios “por meio do cumprimento de Mandado de Imissão na Posse (...), ocasião em que os reclamados, representados por Cláudio Amantini Junior, assumiram em definitivo os 6.518,28 hectares a que fazem jus”, e afirmam categoricamente a “indivisibilidade do bem e da impossibilidade de entrega de coisa diversa”, dizendo que, “por se tratar de coisa certa, os autores não são obrigados a receber prestação diversa da acordada contratualmente” (cf. Id. no 71900025 - pág. 15/17 e 22/23 dos autos de origem).
Ao que parece, os autores não pedem ao Juiz que, pautado em seu espírito de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, arbitre justa remuneração ao advogado pela sua atuação profissional na lide ao longo dos anos, mas que condene os antigos clientes à entrega de parte do imóvel em extensão condizente com os parâmetros estabelecidos no próprio contrato, ou seja, parecem exigir o cumprimento da avença, até porque, segundo eles, houve “implemento da condição suspensiva” nele prevista.
E, como se não bastasse para essa conclusão a simples existência do discurso sobre a “impossibilidade de entrega de coisa diversa”, evidenciam ainda mais o intuito de recebimento de porção de terras como forma de remuneração de seu antepassado quando, a título de tutela de urgência de natureza cautelar, pedem seja averbado na matrícula da Fazenda Monte Alto gravame de inalienabilidade como forma de “impedir a transferência do imóvel (...) antes de cumprida a obrigação junto aos autores” (cf. Id. no 71900025 - pág. 38 dos autos de origem).
Aqui residem pontos de incongruência na pretensão autoral que indicam necessidade de intervenção desta Corte no acertamento jurisdicional provisório estabelecido em Primeiro Grau.
Primeiro, conquanto o pedido de impedimento de alienação da Fazenda Monte Alto atenda a pretensão de cobrança de remuneração profissional mediante entrega de parte do imóvel objeto da ação reivindicatória, proveito algum poderia decorrer da determinação de depósito judicial de valores pagados pelos promitentes compradores, porque, como bem assinalado pelo agravante, os autores/agravados parecem irredutíveis em seu intuito de receber parte da área. Os pedidos de natureza cautelar parecem ser contraditórios entre si.
Ou os autores/agravantes pretendem assegurar o resultado útil do processo ao impedir a alienação da Fazenda Monte Alto para que, ao final, parte dela lhes seja conferida, hipótese em que estaríamos diante de clara pretensão de cobrança, e não de arbitramento de honorários advocatícios, ou então, visando recebimento de remuneração profissional do antepassado em pecúnia, pedem sejam os promitentes compradores sejam compelidos a depositar em juízo os valores das parcelas dos contratos ainda não quitadas, caso em que o risco ao resultado útil do processo não adviria da simples alienação do imóvel, mas do receio de que, ao final, os antigos clientes não tivessem recursos financeiros para arcar com a condenação, o que não foi cogitado.
O segundo ponto de inflexão é outro aspecto contraditório entre os fundamentos jurídicos da pretensão e a exposição da presença do risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.
Ao longo da petição inicial, especialmente ao afirmar “o implemento da condição suspensiva”, os autores repetem diversas vezes que os Amantini “assumiram em definitivo os 6.518,28 hectares a que fazem jus”, e que “fica evidenciando o êxito da ação reivindicatória sobre 6.518,28 hectares, o que decorreu diretamente da atuação do Advogado Norberto”, mas, ao afirmar a existência do risco ao resultado útil do processo, dizem que “os contratos firmados com Horácio Tavares (1.820 hec + 481,0426 hec) e com Vilson Rotilli e Ricardo Polo Rotilli (1.119,8732 hec) perfazem 3.420,9158 hectares, o que representa a totalidade do imóvel nas mãos da família Amantini” (sic – cf. Id. n
o 71900025 - pág. 15, 26 e 36), ou seja, deixam de indicar qual a destinação dada aos 3.097,3642 hectares (6.518,28 ha menos 3.420,9158 ha) restantes daquela área, o que seria de suma relevância, posto que, segundo eles próprios, o contrato, que originariamente previa ajuizamento de ação reivindicatória em relação a 7.851 hectares, estabelece que, caso houvesse “uma diminuição da área dos clientes, proporcionalmente (seria) também reduzida a parte (a ser) dada ao advogado como pagamento de seus honorários”.
Nas razões recursais, porém, o agravante explica que esses quase 3,1 mil hectares foram objeto de transação judicial com os ocupantes Júlio Mineto e com Eurico e Erceu Schaedler, e garante que, quando alienaram essa porção de terras a terceiros, “os clientes pagaram, em pecúnia, ao advogado Norberto os honorários (correspondentes) a esses 3.130 hectares, cuja posse recuperaram” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 9/11).
Terceiro nódulo potencialmente prejudicial à pretensão antecipatória, e que também parece contraditório, é que, embora os herdeiros do advogado digam expressamente, na inicial da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada em 04/12/2021, que a condição suspensiva da exigibilidade da remuneração profissional implementou-se “em 09 de janeiro de 2020, por meio do cumprimento de Mandado de Imissão na Posse”, dizem que o risco ao resultado útil do processo se faz presente porque “os demandados vêm praticando atos à revelia deste Juízo, com o intuito de se desfazer da Fazenda Monte Alto, ignorando completamente o direito dos demandantes”; os dos contratos de promessa de compra e venda das áreas que compõem a Fazenda Monte Alto, porém, foram respectivamente celebrados em 13/11/2017 e 13/09/2018, ou seja, muito antes da suposta implementação da condição suspensiva.
Soma-se a isso tudo, ainda, como quarta nuance importante para a solução provisória da controvérsia cautelar, a relevância da fundamentação recursal no tocante à própria condição suspensiva, pois, rigorosamente, o pacto prevê, em sua Cláusula Terceira, que competia ao advogado ajuizar e acompanhar “a ação até final e definitiva decisão, seja em primeira instância ou em instâncias superiores”, bem como atuar “não só (no) processo de Usucapião já pendente a requerimento de Eurico Schaedler e outros como também (em) demandas outras que venham porventura incidir sobre a ação e ou a gleba acima referida”, e estabelece, em sua Cláusula Quarta, que “o advogado receberá sua parte escriturada, livre e desembaraçada e só no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes” (grifei), e, conforme informado nas razões recursais, para além do Cumprimento de Sentença na própria Reivindicatória, ainda tramitam em Primeiro Grau, dois pedidos de Liquidação de Sentença e um outro Cumprimento de Sentença; tramitam perante esta Corte de Justiça pelo menos dois Agravos de Instrumento, dois Recurso de Apelação em Embargos de Terceiro, e, perante o eg. STJ, ainda há pelo menos quatro Agravos em Recurso Especial (cf. Id. no 117199477 - pág. 8).
Admito, assim, que não parecem sustentáveis as assertivas autorais quanto à necessidade de impedimento da alienação do imóvel como forma de garantia do resultado útil do processo, especialmente sendo questionável, pelo menos por ora, o direito à satisfação dos honorários advocatícios contratuais mediante recebimento de parte da Fazenda Monte Alto.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado pelo recorrente (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator